Tribunal: TJES
Processo: 5000113-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS DO NASCIMENTO SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Como consignado naquela oportunidade, a orientação do STJ é no sentido de que
"os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo"
(AgRg no HC n. 811.973/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

2. No caso concreto, o processo vem tomando seu curso regular, sem pausas injustificadas, havendo audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, contexto em que não há como se reconhecer, ao menos em sede de cognição sumária, o aventado excesso de prazo.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MATEUS DO NASCIMENTO SILVA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI nos autos da ação penal nº. 0002230-50.2023.8.08.0021, em que é imputada ao paciente a prática do crime de furto qualificado.

O impetrante alega, em suma, que há excesso de prazo na prisão do acusado, caracterizador de constrangimento ilegal, razão pela qual requer seja concedida a ordem para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MATEUS DO NASCIMENTO SILVA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI nos autos da ação penal nº. 0002230-50.2023.8.08.0021, em que é imputada ao paciente a prática do crime de furto qualificado.

O impetrante alega, em suma, que há excesso de prazo na prisão do acusado, caracterizador de constrangimento ilegal, razão pela qual requer seja concedida a ordem para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade, a orientação do STJ é no sentido de que
"os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo"
(AgRg no HC n. 811.973/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

De acordo com as declarações do impetrante, o paciente encontra-se custodiado desde 29/07/2023, por fato ocorrido em junho do mesmo ano. Foi oferecida denúncia em 24/08/2023, a qual foi recebida em 1º/09/2023. O paciente foi citado em 15/09/2023. Atravessado pedido de liberdade na origem, foi este indeferido em 11/12/2023, ocasião em que se designou audiência de instrução e julgamento para 25/01/2024.

Verifica-se, portanto, que o processo vem tomando seu curso regular, sem pausas injustificadas, havendo audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, contexto em que não há como se reconhecer, ao menos neste momento processual, o aventado excesso de prazo.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.